Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTATAÇÃO DOMICILIAR NEGATIVA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. PANDEMIA DO COVID-19. FALTA DESCONSIDERADA. DECISÃO MANTIDA.
1. As circunstâncias excepcionais da pandemia do COVID-19, que levaram à necessidade de mudanças de residência em busca de maior segurança, a limitação do acesso à VEPERA para comunicação de alteração de endereço, tendo em vista a interrupção dos atendimentos presenciais, além da dificuldade de realização de audiências de advertência decorrente de numerosa quantidade de faltas de constatação no período, justificam a desconsideração da infração disciplinar referente à constatação negativa realizada na residência do apenado que cumpre pena em regime aberto, em razão da mudança de endereço.
2. Recurso conhecido e desprovido.